Tribunal: TJMT
Processo: 0006148-07.2012.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006148-07.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (APELANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN - CPF: 490.319.299-72 (APELANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN - CPF: 362.761.119-53 (APELADO), ANTONIO CONSELVAN NETO - CPF: 006.923.019-68 (APELADO), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN - CPF: 022.962.679-39 (APELADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 225.694.309-78 (ADVOGADO), NILSON URQUIZA MONTEIRO - CPF: 449.554.649-04 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA DE LIMA - CPF: 481.148.049-04 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão surpresa se configura apenas quando fundamentada em matérias não discutidas previamente pelas partes (artigos 9o e 10 do CPC).

Fica configurada a ausência de interesse de agir se, embora demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, o mesmo não ocorre em relação à utilidade da demanda.

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Divisão de Terras Particulares Extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3°, do CPC).

Os apelantes alegam que, em

Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato e Condomínio que tramitou na 7a Vara Cível de Londrina,
“obtiveram o reconhecimento de que também possuem a copropriedade da Fazenda Santa Rosa I em condomínio com os Apelados, algo que já consta na matrícula imobiliária
”.

Aduzem que em agosto de 2012 os apelados Dante e Silvia foram reintegrados na posse do imóvel, o que os motivou a buscarem a divisão da coisa comum.

Apontam violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e afirmam que, com amparo no art. 569, II, do CPC (art. 946, II, do CPC/73), basta ser condômino, e não o intuito de manter esse vínculo jurídico, para que haja interesse processual na Ação de Divisão de Terras.

Discorrem sobre a distinção de pedidos entre a liquidação da sentença do TJPR e a divisão das áreas localizadas em Mato Grosso, bem como sobre a presunção de igualdade entre as frações ideais (art. 1.315, parágrafo único, do Código Civil).

Ressaltam que a verba honorária tinha de ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8°, do CPC).

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 186046698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 23-8-2012 os apelantes ajuizaram a Ação de Divisão de Terras Particulares, logo depois de os apelados Dante e Silvia obterem a Reintegração de Posse da Fazenda Santa Rosa I, com aproximadamente 24.670,86 hectares, situada em Sorriso-MT.

A área foi adquirida em 1979 pelos irmãos Dante, Antônio e Mário (juntamente com as respectivas esposas), que, porém, não providenciaram a partilha no tempo e modo oportunos, sendo o registro do imóvel mantido em nome apenas do primeiro (Dante).

O local foi invadido por posseiros, quando então Dante e sua esposa procuraram protegê-lo, enquanto os coproprietários visaram o reconhecimento da sociedade de fato no processo n. 0022314-38.2004.8.16.0014, que tramitou na 7a Vara Cível de Londrina-PR.

O juízo de origem consignou que não há interesse de agir na Ação de Divisão visto que está pendente liquidação de sentença na Justiça Estadual do Paraná para delimitação do ativo e passivo da Sociedade bem como da cota-parte de cada condômino.

Não se trata de decisão surpresa, pois não está fundamentada em matérias não discutidas previamente pelas partes (artigos 9o e 10 do CPC).

Quando indeferida a antecipação da tutela em que os apelantes objetivavam a imissão na posse de 1/3 da Fazenda Santa Rosa I, a falta de interesse processual foi suscitada pelos apelados, porém não foi conhecida por esta Câmara no AI 153862/2012, para impedir que se incorresse em supressão de instância naquela fase.

Como foi arguida preliminar de carência da Ação por falta de interesse processual em contestação, era dever do juízo conhecer as questões pendentes depois da abertura de prazo para impugnação e antes de eventualmente adentrar no mérito (art. 357 do CPC).

A sequência de atos descritos no CPC e praticados nesta demanda afasta a alegação de decisão surpresa.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para ingressar com a Ação, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio prevê outras maneiras de os apelantes reclamarem o suposto direito.

Se em outra lide foi declarada a existência prévia de condomínio entre os proprietários e nela está pendente a delimitação do ativo e passivo da Sociedade, a divisão das terras por juízo completamente distinto pode gerar prolação de decisões conflitantes.

Os argumentos dos apelantes não amparam a arguição de utilidade do procedimento escolhido para o fim aqui exposto.

No art. 1.315, parágrafo único, o Código Civil estabelece de modo geral que “
presumem-se iguais as partes ideais do condomínio
”. Contudo, têm de ser consideradas as particularidades desta lide.

Nenhum dos coproprietários está sendo obrigado a se manter em condomínio (art. 569, II, do CPC), mas a intensa litigiosidade entre eles impõe a realização de outros atos processuais antes de efetivamente se determinar quanto cabe a cada dono e onde estará localizada a porção de cada um.

O titular do domínio defendeu a posse de todos sobre a área, o que indiscutivelmente acabou favorecendo os direitos e interesses dos coproprietários.
Por conseguinte, é bastante provável que cada deles não receba fração ideal similar depois da apuração de haveres do condomínio.

Nesse ponto, os apelantes não demonstraram o equívoco da conclusão pela possibilidade de a divisão ser feita no próprio juízo que declarou a propriedade comum entre os litigantes.

Assim, não comprovaram a indispensabilidade da intervenção do Poder Judiciário de Mato Grosso neste caso (art. 373, inciso I, do CPC).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
(...)

INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado
.
(...)
3. Apelo conhecido e não provido
”. (
Acórdão n. 1113141
, AP n. 07006552020188070004, 1a Turma Cível, TJ/DF, relatora Simone Lucindo, julgamento em 1o-8-2018, publicação em 7-8-2018, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
(...)

NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O BINÔMIO ADEQUAÇÃO X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. Falta de interesse de agir. -
Em tempos de Poder Judiciário abarrotado de demandas, entre outras medidas práticas, entendo que está na hora de adotar a ideia da necessidade de evidenciar o binômio adequação x utilidade como condicionante do legítimo interesse de agir, devendo tal pressuposto servir, em regra - preservadas situações excepcionais - em especial àquelas ligadas à urgência, como pressuposto à movimentação da máquina judiciária
.
(...)
APELAÇÃO DESPROVIDA
”. (TJRS, AP n. 70080466097, 9a Câmara Cível, relator Carlos Eduardo Richinitti, julgamento em 7-3-2019, DJ de 11-3-2019, sem destaques no original).

Em relação aos honorários sucumbenciais, o art. 85, §2o, do CPC, preceitua que “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8o do art. 85), sempre com observância aos requisitos elencados nos incisos do §2o do art. 85.

Essa verba foi definida no juízo de origem em 20% sobre o montante atribuído à causa,
quantia que não é irrisória e que
afasta a incidência do §8o, por isso é indevido o arbitramento por equidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023